Tribunal: TJES
Processo: 5001677-44.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução; Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CELIO ANTONIO DE ALMEIDA e outros

AGRAVADO: ELIDA NUNES ZINI e outros (2)

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que atribuiu efeito suspensivo a embargos de declaração, sob fundamento da complexidade da fundamentação recursal e do risco de irreversibilidade da medida possessória objeto do processo principal.
2. Os agravantes alegam ausência de requerimento da parte para concessão da tutela, falta de probabilidade de provimento do recurso e ofensa à segurança jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração, com fundamento no art. 1.026, § 1º, do CPC, à luz do princípio do iura novit curia, do poder geral de cautela e da interpretação sistemática do pedido incidental de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão agravada baseou-se em interpretação sistemática do pedido de tutela de urgência, considerando sua apresentação após a
oposição
dos embargos de declaração, sem vedação legal à sua apreciação.
5. Aplicou-se o princípio do iura novit curia, que autoriza o julgador a conceder tutela de urgência mesmo que o dispositivo legal aplicável não tenha sido expressamente invocado pela parte.
6. Constatou-se a presença dos requisitos do art. 1.026, § 1º, do CPC, notadamente a relevância dos fundamentos dos embargos, a complexidade das questões suscitadas e o risco de irreversibilidade da medida, justificando a suspensão dos efeitos da decisão anterior.
7. A alegação de violação à segurança jurídica não subsiste, tendo em vista que a suspensão decorre de decisão jurisdicional fundamentada, proferida por autoridade competente e
amparada
em norma
processual
expressa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É legítima a concessão de efeito suspensivo a embargos de declaração quando presentes os requisitos do art. 1.026, § 1º, do CPC. 2. O pedido de tutela de urgência pode ser apreciado mesmo que formulado incidentalmente, desde que presentes os pressupostos legais e fáticos que justifiquem sua concessão.”
_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.026, § 1º, e 322, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp nº 2.562.392/AP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 14.10.2024, DJe 17.10.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.142.792/TO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 10.02.2025, DJEN 14.02.2025; STJ, REsp nº 1.847.105/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.09.2023, DJe 19.09.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001677-44.2024.8.08.0000

AGVTE:
ELIDA NUNES ZINI e OUTROS

AGVDO:
CELIO ANTONIO DE ALMEIDA e OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ELIDA NUNES ZINI e OUTROS
, eis que irresignados com os termos da decisão de id 12425185, por meio da qual fora atribuído efeito suspensivo aos embargos de declaração constantes no id 12425185.

Sustentam os agravantes no id 12682398, em síntese, que:
(i)
houve contrariedade ao art. 1.026, § 1º, do CPC, pois a medida foi concedida “sem qualquer provocação da parte interessada”, não sendo possível a formulação do pedido em petição incidental;
(ii)
não há probabilidade de provimento aos embargos; e que
(iii)
a decisão agravada fere a segurança jurídica, pois interrompe indevidamente procedimento de reintegração.

Pois bem.

Em que pese a judiciosa fundamentação recursal, penso que a decisão agravada não merece retoques, pois fundamenta-se de forma clara quanto aos motivos que ensejaram à atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios de id 12425185, notadamente quanto à aplicação do princípio do
iura novit curia
e à interpretação do pedido à luz do conjunto da postulação, bem como à relevância e à complexidade da fundamentação recursal, aliadas ao risco de potencial irreversibilidade da medida, o que encontra guarida no art. 1.026, § 1º, do CPC.

Como foi destacado, segundo o princípio
iura novit curia
, não é necessário que a parte indique ao Judiciário o dispositivo legal aplicável à hipótese trazida nos autos; a Lei se aplica por sua própria autoridade. Quando os fatos estão nos autos, a mera aplicação de dispositivo normativo não precisa ser suscitada.

Como diz o brocardo,
da mihi factum, dabo tibi ius
(dá-me os fatos que lhe darei o direito), o que é corroborado pela jurisprudência pacífica do colendo Superior Tribunal de Justiça (a exemplo, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.562.392/AP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024).

A lei, portanto, aplica-se à concretude do caso simplesmente por restar válida, vigente e eficaz. Lado outro, o Código de Processo Civil em vigência preconiza, expressamente, que “a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé” (art. 322, § 2º, CPC), dispositivo este também chancelado pelo Tribunal da Cidadania (AgInt no REsp n. 2.142.792/TO, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025).

Não distante, ao contrário do alegado, verifica-se que a tutela de urgência foi efetivamente postulada pela parte (id 12409999) e, apesar de posterior à oposição dos embargos, o pedido não encontra óbice à apreciação pelo Poder Judiciário, a uma porque, pelo que ali se noticia, a urgência surgiu após a prática do ato recursal; a duas porque a norma cogente (art. 1.026, § 1º, do CPC) não impõe referida limitação e, a três, porque a adoção de medidas de urgência se harmoniza com o princípio da inafastabilidade da jurisdição e com o poder geral de cautela, inerentes à atividade jurisdicional (REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 19/9/2023).

Não merece acolhida, portanto, o argumento de que uma decisão devidamente fundamentada, proferida em processo judicial por autoridade competente, em sede recursal, viole a segurança jurídica da parte tão somente porque frustrada a sua expectativa de cumprimento imediato de outra decisão, oriunda da instância primeva, cuja suspensão se determinou com fulcro em expresso dispositivo de lei.

Nesse sentido, conforme consignado na decisão agravada, entendo restarem presentes os requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo aos aclaratórios de id 12425185 na forma do art. 1.026, § 1º, do CPC, a uma porque, diante do poder geral de cautela e da potencial irreversibilidade da medida de natureza possessória, aliados à relevância e à complexidade da fundamentação recursal, mostra-se prudente que se aguarde o julgamento dos aclaratórios ao seu tempo opostos, notadamente porque já apresentadas as respectivas contrarrazões, encontrando-se o recurso apto a imediato julgamento, o que apenas foi postergado em razão do manejo da presente irresignação.

Do exposto, e sem mais delongas, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.